Tribunal: TJES
Processo: 0010405-93.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010405-93.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZANGELA MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010405-93.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZANGELA MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL.
PROCESSO PENAL
.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

A denunciação caluniosa têm autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, de onde é possível extrair o elemento subjetivo do tipo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010405-93.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZANGELA MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se
Elizangela Madeiros
em face da sentença penal condenatória prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina, que
considerou
a
ré como incurs
a
nas sanções do
artigo
339

do Código Penal
, condenando-a à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

A recorrente, em síntese, sustenta não haver prova suficiente ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, notadamente em razão da ausência do dolo específico, daí por que deveria ser provido o recurso.

De acordo com a exordial acusatória:

“a denunciada, sabendo que as vítimas eram inocentes, registrou uma denúncia no "Disque Direitos Humanos", onde informou que LUCIANO e ALTEMAR, policiais militares, teriam abusado de sua autoridade quando no exercício da função, a submeteram a constrangimento não autorizado em lei, ao hostilizá-la e humilhá-la quando estava sob guarda deles. Para apurar os fatos narrados pela denunciada contra as vítimas foi instaurado o Inquérito Policial n° 101/2019, autos em que a indiciada reiterou a imputação criminosa contra as vítimas quando cia foi inquirida pela Autoridade Policial.”

Após detida análise dos autos, entendo não haver dúvidas quanto à efetiva caracterização do delito imputado,
não

merecendo acolhimento a irresignação recursal
.

Ao contrário do que se sustenta, a
materialidade
restou atestada por meio do inquérito policial n° 101/2019, instaurado para a apuração dos fatos infundados, ao passo que a
autoria
é facilmente extraída da prova oral produzida.

Ainda na esfera policial (fls. 16-17),
Luciano Prata Júnior
relatou os fatos conforme a denúncia, destacando que a recorrente
já era conhecida por causar problemas,
realizando

chamadas
à polícia com habitualidade
.

“[...] que o declarante informa que atendeu uma ocorrência no bairro Vila Amelia sobre o BU N° 38090114, onde ELISANGELA MEDEIROS e ROSINEI teriam discutido e ELISANGELA teria ameaçado ROSINEI com uma tesoura; que o declarante informa que ELISANGELA se recusou a entrar na viatura; não queria ir para o DPJ pois sua mãe estava passando mal e os militares conseguiram um vizinho para ficar com a mãe; ela queria que outra viatura fosse buscá-la; que confirma que falou com ELISANGELA, que ela só traz problemas para vizinhança; que liga para central de polícia direto, tentou furar a mulher, que ninguém aguenta mais te atender.; que o declarante informa que atendeu várias Ocorrências de ELISANGELA; que o declarante informa que não houve intenção de humilhação [...]”

Também na esfera policial (fl. 21-22), a testemunha
Rosiane Santos Costa
ratificou a versão de Luciano, esclarecendo que
a recorrente apresentou comportamento alterado por ocasião da prisão, embora nenhum abuso dos policiais tivesse se verificado
.

“[...] a declarante informa que no dia do lato estava na rua do seu bairro andando com seu filho, quando seu filho viu que ELISANGELA estava com uma tesoura andando pela rua e avisou sua mãe; que a declarante informa que chegando na porta da sua casa; ELISANGELA chegou filmando com a tesoura na mão falando para ROSINEI que a furaria; que seu filho começou a filmar com o celular também; que a declarante se defendeu conseguindo tirar a tesoura da mão de ELISANGELA, mesmo assim ELISANGELA conseguiu furar o braco esquerdo de ROSINEI com a tesoura marca que a declarante tem até o presente momento da oitiva e mordeu o dedo da mão direita; que depois que ROSINEI pegou a tesoura, ELISANGELA foi para sua casa; que a declarante acionou a polícia militar; que a declarante estava na escada de sua casa esperando a viatura da polícia militar; quando chegou o advogado de ELISANGELA acionado por ela de MARTIANO e sua esposa de nome DEBORA, que MARTIANO se passou por policial civil pedindo a tesoura a declarante, que a declarante se recusou, pois disse que estaria esperando a viatura da militar; que MARTIANO insistiu e a declarante continua se recusando a entregar a tesoura, por esse motivo se alterou empurrando a declarante na escada; que a declarante bateu o quadril na escada e caiu no chão, que MARTINIANO puxou seu cabelo e pegou a tesoura da sua mão e entregou para sua esposa DEBORA e esta entregou para ELISANGELA, que um dos vizinhos conseguiu pegar a tesoura de ELISANGELA; que sua vizinha de nome ERLAINI PETER PAIVA foi defender a declarante dizendo "bater em mulher não", a declarante informa que MARTINIANO empurrou ERLAINE fazendo com que esta caísse, porém seu marido de nome MARCELO DE OLIVEIRA a segurou; que os vizinhos presenciaram todo a cena da discussão; que MARTINIANO ao ver que não conseguiria a tesoura foi embora com sua esposa; depois de um tempo a polícia militar chegou, onde a declarante fez seu registro no BU descrito acima; que ELISANGELA se recusou a entrar na viatura, pois sua mãe estava passando mal; que mesmo o policial militar conseguindo alguém para ficar com a mãe de ELISANGELA, a recusa permaneceu; que ELISANGELA entrou na viatura alterada falando que não alto e os policiais falaram para que ela ficasse quieta; que a declarante informa que não houve abuso de autoridade por parte dos militares [...]”

Em juízo, as vítimas
Altemar Colen Silva Junior
e
Luciano Prata Junior
relataram a que a recorrente agrediu Rosinei com uma tesoura e, por ocasião da intervenção policial, se recusou a entrar na viatura, demonstrando comportamento alterado. Na oportunidade, Luciano afirmou que
a vítima era
conhecida por sempre fazer "den
ú
ncias" contra vários policiais que atendiam as suas ocorrências.
Nesse particular, aliás, Rosinei consignou que a recorrente
já processou várias outras pessoas da vizinhança.

Há portanto, prova cabal de que
a recorrente, com nítido revanchismo, formulou
notitia criminis
com o fim de prejudicar os policiais
. Ora, os autos dão conta do
comportamento adequado da polícia
– o que é corroborado a partir do arquivamento do IP -, e que a vítima, inconformada com o ato regular dos agentes, d
eu causa a investigação absolutamente infundada
.

O juízo condenatório, portanto,
não
carece do elemento subjetivo do tipo.
Exigir elementos ainda mais concretos para a verificação da conduta típica, além de violar a
norma prevista no art. 156 do CPP
(
incumbia
à apelante a prova do alegado)
, condicionaria a subsunção do crime previsto no art. 339 do CP à confissão espontânea da recorrente.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.